Tribunal: STF
Processo: ADI 661
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-07
Data de publicação: 1992-02-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. ATO
NORMATIVO DE TRIBUNAL FEDERAL. RESULUÇÃO ADMINISTRATIVA DO  TRT - 4.
REGIAO, DE 26.07.1991, NO PROCESSO ADM. N. 4.702/91, QUE DETERMINOU
O PAGAMENTO, A MAGISTRADOS E SERVIDORES, DA 4. REGIAO DA JUSTIÇA  DO
TRABALHO, DA DIFERENÇA DE 26,05% SOBRE OS  RESPECTIVOS  VENCIMENTOS,
ENTRE FEVEREIRO E DEZEMBRO DE 1989, RELATIVA A VARIAÇÃO DA URP, POR
APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 2.335/1987. DESPACHO DO PRESIDENTE, EM
EXERCÍCIO, DO STF CONCESSIVO DA MEDIDA CAUTELAR,  SUSPENDENDO   OS
EFEITOS DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA IMPUGNADA,  QUE  SE  REFERENDA.
PRECEDENTE DO STF. RELEVÂNCIA JURÍDICA DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO E
"PERICULUM IN MORA". DECISÃO ADMINISTRATIVA DO STF.  EFEITOS  "EX
NUNC" DA SUSPENSÃO CAUTELAR.